Tribunal: TJMT
Processo: 0001816-14.2014.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001816-14.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRA DINA GODOI BEZERRA - CPF: 340.024.801-00 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ALMIR ROGERIO DE MOURA - CPF: 432.290.691-53 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), EDUARDO DI GIGLIO MELO - CPF: 111.544.748-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), EDUARDO DI GIGLIO MELO - CPF: 111.544.748-36 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS QUE LHE INCUMBE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2º, CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem motivou o ajuizamento da lide (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser minorado quando se mostrar excessivo (§2º do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Cautelar de Exibição de Documentos julgada procedente, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$3.000,00.

O apelante se insurge contra a determinação de pagar a verba honorária visto que trouxe aos autos a documentação descrita na inicial e, portanto, entende que devia ser proferido despacho homologatório da prova produzida e o feito prosseguido na forma do art. 381 e seguintes do CPC.

Argui que, “
não obstante, tendo a apelante cumprido a solicitação formulada pelo litigante na via extrajudicial, por ocasião do envio do contrato àquele, em data anterior ao ajuizamento da presente ação e, ainda, tendo também a apelante trazido aos autos os contratos objeto da lide, não há que se falar em condenação ao suporte dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que a pretensão do autor foi satisfeita sem qualquer resistência por parte desta casa bancária
” (ID 112585583 - Pág. 13).

Subsidiariamente, pugna pela minoração da quantia arbitrada.

Nas contrarrazões a apelada ressalta que a instituição financeira não apresentou os documentos solicitados e afirma que houve pretensão resistida, de modo que seria devida a condenação aos honorários sucumbenciais (ID 112585592).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada pede na inicial da Ação que o réu apresente os documentos descritos na inicial.

No ID 112585582 - Pág. 78 o apelante informa que, “
após exaustivas buscas no acervo documental desta instituição financeira, [...] não logrou êxito na localização do contrato requerido pela autora
”.

Assim, é evidente a pretensão resistida, visto que mesmo na via judicial ele deixou de cumprir a determinação proferida. Logo, deve arcar com a verba honorária, por força do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento do STJ, "apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos" (AgInt no AREsp 1.377.943/SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/2/2019)
(...). (AgInt no AREsp 1370676/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019).

E ainda:

AREsp 1.441.921/SP;

AgInt no AREsp 1434954/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PRELIMINAR – (...) PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA VERBA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como se reduz o montante da verba.
(N.U 1002219-40.2021.8.11.0037, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/10/2021, publicado no DJE de 13/10/2021).

E o valor deve ser definido em sintonia com
os critérios elencados no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os R$3.000,00 estabelecidos na primeira instância se mostram excessivos para as circunstâncias desta lide, portanto devem ser minorados.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022